Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE MÚTUO. MUTUANTE. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. TRATAMENTO LEGAL ESPECIAL. FRANQUIA PARA FOMENTO DE EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA E COM JUROS CONSOANTE O PRATICADO NO MERCADO, SEM INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DECORRENTE DA LEI DA USURA (LC N. 167/19, ART 5o, §4o). JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. AGIOTAGEM. ALEGAÇÃO DISSONANTE DA REALIDADE DECORRENTE DA NATUREZA JURÍDICA DA MUTUANTE. ABUSIVIDADE DOS ACESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA USURÁRIA. CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SIMULAÇÃO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.